Tribunal: TJDFT
Processo: 0708335-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708335-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA - ME AGRAVADO: DECOLAR. COM LTDA. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA. – ME. contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por DECOLAR.COM LTDA, rejeitou a impugnação. O pedido liminar foi indeferido, conforme decisão desta Relatoria no ID 69804584. Contrarrazões apresentadas no ID 70616335, pelo desprovimento do recurso e condenação da parte agravante por litigância de má-fé devido a distorção dos fatos. Em contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 70616335), a parte agravada pugna pela condenação da agravante na multa constante no art. 80, do CPC, em razão da litigância de má-fé, “haja vista que a todo momento tenta distorcer os fatos, alegando não ter sido intimada para o pagamento, o que não condiz com o histórico processual, fartamente documentado” (págs. 16 e 17). Para tanto, sustenta estar claro “que a Agravante busca, por meio de alegações genéricas e juridicamente inconsistentes, criar um cenário fictício de inviabilidade econômica com o único propósito de se eximir do cumprimento de obrigação legítima e regularmente imposta. A tentativa de confundir penhora de dinheiro com penhora de faturamento é artificial e desprovida de qualquer amparo legal ou jurisprudencial, revelando-se mero expediente procrastinatório” (pág. 14). Assevera que “a Agravante ainda tenta, de forma artificiosa, vincular o bloqueio atual aos supostos efeitos de uma constrição judicial ocorrida há anos, alegando ter sido forçada a contrair empréstimo para manter suas operações. Trata-se de alegação manifestamente inverídica e descolada da realidade do processo, revelando mais uma tentativa desesperada de justificar o injustificável” (pág. 15). Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado nas contrarrazões de ID 70616335. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Brasília, 29 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator